Tribunal: TJMT
Processo: 1037940-64.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037940-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORETE FATIMA DAL PRA - CPF: 546.219.689-04 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037940-64.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Lorete Fátima Dal Pra

Recorrido(s):

Via Varejo S/A (Casas Bahia)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

A inclusão do nome do nome da consumidora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por compra realizada mediante fraude, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

a)
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$1.764,60 (hum mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e

b)
condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”.

A Recorrente teve o seu nome inserido no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, pela Empresa Recorrida, em razão de débito referentes a contrato de venda financiada que nega ter assinado, no valor de R$ 5.208,70, vencida em 12/06/2021 e disponibilizada em 06/07/2021.

A Recorrida juntou Contrato de venda Financiada, bem como planilha demonstração de custo efetivo total, sendo que o contrato foi formalizado em 12/05/2021, valo da mercadoria R$ 3.895,00 e o valor do crédito, R$ 5.208,70, a serem pagos em 14 prestações mensais de R$ 372,05, anexado ainda a carteira de identidade apresentada no ato da contratação.

Entretanto, a Reclamante nega terminante a realização do contrato e, ao se analisar o conjunto probatório, tem-se que o RG apresentado na loja é diverso do RG juntado pela Autora nos autos.

Na petição inicial, a Autora anexou o documento expedido em 27/10/2017:

Com a contestação foi incluída a seguinte carteira de identidade, expedida em 12/12/2010:

Em seguida, a Requerente manifestou nos autos, informando que o documento de identidade expedido no ano de 2010 havia sido extraviado, apresentado boletim de ocorrência datado de 16/01/2013, bem como o mencionado RG, que abaixo se destaca:

Portanto, pode ser constatado a olho nu que não se trata da mesma pessoa na carteira de identidade apresentada quando da realização do contrato, visto que tanto a fotográfica como a assinatura são completamente diferentes. Logo, a contratação informada pela loja foi feita mediante fraude e, por isso a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito deve ser considerada indevida, sendo imperioso reconhecer
a existência de danos decorrentes do risco da atividade e este deve ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços e não pela consumidora, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Além de que, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Desta forma, restando comprovado que a inscrição é indevida, posto que decorrente de fraude, deve a consumidora ser indenizado moralmente pelos danos suportados. Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, bem como a razoabilidade e proporcionalidade, além de se tratar de única inscrição em nome da autora.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e julgo
parcialmente procedente o pedido inicial,
para declarar inexistente o débito no valor de R$ 5.208,70 e condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de 1% (um por cento) ao mês da data do evento danoso (12/05/2021). (Súmula 54 STJ). Por fim, afasto a condenação a título de litigância de má-fé e seus consectários.

Expeça-se ofício aos órgãos restritivos de crédito para baixa da anotação discutida nos autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022